Tribunal: TJDFT
Processo: 0730093-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. APELAÇÃO CÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. AUTOR INCAPAZ. PROCURAÇÃO PÚBLICA. INVALIDADE. APROPRIAÇÃO DE VALORES INDEVIDOS PELA APELANTE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. RESSARCIMENTO. SAQUE FGTS. UTILIZAÇÃO EM BENEFÍCIO DO TITULAR. NÃO COMPROVAÇÃO. ADIANTAMENTO DA LEGÍTIMA. INEXISTÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. REPASSE DA COTA PARTE AO INCAPAZ. SENTENÇA MANTIDA.
1. A incidência do instituto da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual e que o interessado demonstre a existência de danos processuais oriundos da conduta da parte adversa.
2. A procuração pública utilizada pela apelante com amplos poderes para gerir os bens do outorgante não confere outorga válida de poderes, o que compromete a legalidade das transações realizadas por ela contra os interesses do irmão, pois deve ser nulo o negócio jurídico celebrado por pessoa absolutamente incapaz, não sendo suscetível de confirmação, nem permitida a sua convalescência pelo decurso do tempo, devendo as partes retornarem ao status quo ante ou, na impossibilidade, devendo ser indenizada com o equivalente, nos termos dos artigos 166, inciso I, 169 e 182, todos do Código Civil.
3. Ainda que se considerasse válido o instrumento entabulado, as apropriações financeiras contrariam a essência do contrato de mandato, pois não se comprovaram as justificativas dos resgates da conta do autor, sendo a mandatária obrigada a indenizar os prejuízos causados por culpa sua, nos termos do art. 667, caput, do Código Civil.
4. Ademais, ainda que tenham ocorridos resgates com o suposto consentimento do incapaz no ano de 2010 e de que as contas corrente e poupança eram conjuntas, podendo os dois titulares realizarem livremente transações, especialmente antes da interdição, ressalte-se que o art. 884 do Código Civil preconiza que aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente indeferido, pois configura o enriquecimento sem causa.
5. A ausência de contrato para pagamento de honorários, especialmente quando se considera o valor elevado que alega a recorrente ser devido, vai de encontro ao próprio Código de Ética da OAB, que no seu art. 35, dispõe que os honorários advocatícios “devem ser previstos em contrato escrito, qualquer que seja o objeto e o meio da prestação do serviço profissional, contento todas as especificações e forma de pagamento, inclusive no caso de acordo”.
6. Ademais, não se comprovou qualquer prestação de contas dos valores retirados, violando não somente o art. 668 do Código Civil, que obriga o mandatário a “dar contas de sua gerência ao mandante, transferindo-lhe as vantagens provenientes do mandato, por qualquer título que seja”, como o art. 9o do Código de Ética da OAB, que estipula o dever do advogado “à pormenorizada prestação de contas, não excluindo outras prestações solicitadas pelo cliente, a qualquer momento”. Do mesmo modo, comete infração disciplinar o advogado que deixar de prestar as contas, nos termos do art. 34, inciso XXI, do Estatuto da Advocacia, não sendo comprovada a execução de tal dever para corroborar com as alegações da requerida.
7. Constitui dever da curadora, ao solicitar a interdição de incapaz, declarar tudo o que este lhe deva, consoante os artigos 1.751 e 1.774 do Código Civil.
8. Com relação ao saque do FGTS do autor e dos valores disponíveis em conta poupança da CAIXA, os documentos dos autos demonstram que tais quantias foram disponibilizadas à requerida, a qual não demonstrou que o utilizou em benefício do requerente, impondo seu ressarcimento.
9. A cota parte do autor decorrente de adiantamento de legítima, recebida pela requerida, não lhe foi transferida ou utilizada a seu benefício, tampouco houve demonstração dos motivos que a levaram a ter sido favorecida com o valor equivalente a três cotas partes, o que atraem a necessidade de transferência do valor devido ao apelado.
10. Negou-se provimento ao recurso.